Tribunal: TJBA
Processo: 8022984-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022984-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IRACI JESUS DA FONSECA e outros

Advogado(s)
:
ALDONEY QUEIROZ DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE A EXECUÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., condenou os executados ao pagamento de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, em razão de ato atentatório à dignidade da justiça consistente na alienação de veículos durante o curso da execução.

2.
Fato relevante.
Os agravantes alegaram ausência de má-fé, sustentando que não houve registro de penhora ou comunicação ao órgão de trânsito (DETRAN) sobre restrições, invocando a Súmula 375 do STJ, que exige registro do gravame para caracterização da fraude à execução.

3.
Decisão anterior.
O relator originário deferiu parcialmente a tutela recursal para reduzir a multa para 1% sobre o valor da dívida executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a alienação de veículos pelos agravantes após ciência da execução configura ato atentatório à dignidade da justiça; (ii) saber se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 774, III, do CPC; e (iii) qual o percentual adequado para a sanção diante da gravidade da conduta e do princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Restou comprovado que os agravantes, mesmo cientes da execução e da possibilidade de penhora, alienaram veículos de sua propriedade (HYUNDAI/CRETA em 27.09.2022 e FIAT/STRADA WORKING em 06.07.2023), conforme pesquisa RENAJUD juntada aos autos em 31.05.2022, evidenciando intenção de esvaziar o patrimônio para frustrar a execução.

6. Não se trata de fraude à execução stricto sensu, pois não houve registro de penhora, mas caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos dos arts. 5º, 6º, 77, IV, e 774, III, do CPC, por ofensa aos deveres de boa-fé, cooperação e lealdade processual.

7. O CPC/2015 autoriza a aplicação de multa de até 20% sobre o valor atualizado do débito ao executado que pratica ato atentatório à dignidade da justiça. O percentual deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a duração da execução (iniciada em 2009) e a ausência de comprovação de incapacidade financeira dos executados.

8. A fixação da multa em 10% sobre o valor da dívida executada é proporcional e adequada para reprimir a conduta e desestimular práticas semelhantes, sem comprometer excessivamente o patrimônio dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa aplicada para 10% sobre o valor da dívida executada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022984-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes IRACI JESUS DA FONSECA e outros e como agravado, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator p/ acórdão

Presidente